Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306, § 1o, INCISO II, DA LEI 9.503/97. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT. LEI No 10.826/2003. PEDIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCONHECIMENTO DA ARMA NO INTERIOR DO VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Deixa-se de conhecer do pedido de substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a falta de interesse recursal, uma vez que na sentença restou consignado justamente essa medida alternativa à pena.
2. A materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. É entendimento deste TJDFT a possibilidade de porte compartilhado de arma de fogo quando o armamento se encontra disponível a todos os indivíduos presentes no contexto criminoso, bem como diante da ciência em comum da arma.
4. Do laudo pericial de eficiência de arma de fogo constata-se a capacidade da arma para efetuar disparos. 4.1. Já quanto ao crime de embriaguez ao volante, resta comprovada de forma inconteste pelo acervo fático-probatório produzido no processo, inclusive pela confissão espontânea do réu.
5. Recurso conhecido e desprovido.